Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. RECAMBIAMENTO DETERMINADO PELA VEP/DF. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DO PRESO À VISITAS. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PERMANÊNCIA DO PRESO EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO FAMILIAR. DIREITO MITIGADO. AVALIAÇÃO DA CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO PELA VEP.
1. Inadmite-se o remédio constitucional formulado com o objetivo de revogar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, em nítida substituição a recurso próprio previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.
2. É possível, em situações excepcionais, a concessão da ordem de ofício, quando se constata, sem dilação probatória, a ocorrência de manifesta ilegalidade, o que não ocorre no caso em exame.
3. Embora os artigos 41, inciso X, e 103, ambos da Lei de Execuções Penais – LEP prevejam que um dos direitos do preso seja o de receber “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”, e que “cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, o direito de visitas não é absoluto. Precedentes STF e STJ.
4. O direito do preso de permanecer em local próximo ao meio familiar é mitigado, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência e interesse público, ou seja, suspender, restringir e até decidir sobre a transferência do custodiado, conforme jurisprudência majoritária, bem como em observância ao que preceitua o parágrafo único do artigo 41 da LEP.
5. Por sua vez, o artigo 289, §3°, do Código de Processo Penal, prevê, numa interpretação ampla, que o custodiado deve manter-se na jurisdição do juiz processante.
6. Os impetrantes não trouxeram qualquer comprovação nos autos de que o paciente detenha familiares no Distrito Federal ou nas proximidades e, como se sabe, na estreita via do habeas corpus, a prova teria que ser pré-constituída.
7. Não há qualquer previsão legal que garanta a permanência do preso em local onde constituída sua Defesa Técnica e nem há comprovação nos autos de que o paciente terá sua defesa comprometida com a remoção, devendo prevalecer o recambiamento já determinado pela VEP/DF.
8. Habeas corpus não conhecido. Flagrante ilegalidade não demonstrada.